Tribunal: TJSP
Processo: 2039759-97.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de roubo majorado. Alegada ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Paciente que foi recentemente preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação, tendo sido agraciado com a liberdade provisória em 19/11/2022.

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática do crime de roubo majorado. Alegada ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Paciente que foi recentemente preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação, tendo sido agraciado com a liberdade provisória em 19/11/2022. Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.